Tribunal: CARF
Processo: 13888.720706/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720706/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.536 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SELENE INDUSTRIA TEXTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. CÔMPUTO NO LUCRO REAL. REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO.
DESNECESSIDADE DE CONTA ESPECÍFICA DE RESERVA PARA
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que sejam registradas
em reserva de lucros no exercício do recebimento das receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos PER/DCOMP cujo direito creditório é referente a saldo
negativo do IRPJ apurado no ano calendário de 2014, no valor de R$ 1.523.193,82.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720706/2019-13
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

Por meio do despacho decisório manual no 101/2019, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Piracicaba (“DRF/PCA”) reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pelo
contribuinte, conforme se observa da ementa abaixo transcrita (fls. 460 do e-processo):
Assunto: Declarações de Compensação – Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2014.
As subvenções para investimento não serão computadas na determinação do lucro real
somente quando concedidas e utilizadas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Dispositivos legais: Lei Complementar no 160, de 2017, Lei no 5.172, de 1966, Lei no
6.404, de 1976, Lei no 9.430, de 1996, Lei no 12.973, de 2014, Decreto no 45.490, de
2000, Decreto no 56.019, de 2010, Decreto no 63.320, de 2018, Decreto no 9.580, de
2018, Parecer Normativo CST no 112, de 1978 e Instrução Normativa RFB no 1.717, de
2017.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO E HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES NO LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
[grifos constam do original]
Foram dois os motivos que levaram à DRF/PCA a não reconhecer integralmente o
direito creditório do contribuinte. Ambos relacionados ao tema da subvenção para investimento e
sua dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ. (A) Primeiro porque o contribuinte não teria
comprovado a aplicação de recursos no estimula a implantação e/ou expansão de
empreendimentos econômicos e (B) segundo porque não teria sido localizado na ECD a conta
citada pela empresa como reserva de incentivo.
Veja-se os seguintes trechos do despacho decisório (fls. 471/472 do e-processo):
Quando se fala em concessão do incentivo como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos não está a se referir à mera intenção do subvencionador.
Se os recursos devem ser concedidos para estimular implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, não basta uma disposição legislativa editada pelo ente
subvencionador para que fique caracterizada a subvenção para investimento. Há de ser
demonstrada, no mínimo, que houve a efetiva aplicação dos recursos na execução do
projeto fomentado.
[...]
Ocorre que para considerar o incentivo ao ICMS uma subvenção para investimento a
empresa deve comprovar, mediante sua contabilidade, que aplicou os recursos com o
objetivo de estimular a implantação e/ou expansão de empreendimentos econômicos.
Não foi o que ocorreu.
[...]
[...] Acrescente-se o fato de no item 9 não ter sido encontrada na ECD a conta citada
pela empresa como reserva do incentivo.
A não comprovação da aplicação do incentivo na implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos transforma a subvenção para investimento em mera
subvenção para custeio, que não pode ser deduzida no Lalur e no Lacs.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

Diante do não reconhecimento da natureza do incentivo fiscal como subvenção
para investimento, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
basicamente que, (A) de acordo com a Lei Complementar no 160/2017, os benefícios fiscais de
ICMS são considerados subvenções para investimento, vedados outros requisitos que não os
disciplinados pelo seu artigo 30; (B) que, embora não seja um requisito, efetivamente aplicou
recursos na expansão de sua atividade econômica; (C) que, após a publicação da Lei
Complementar no 160/2017, retificou suas obrigações acessórias, para que passassem a constar
os registros contábeis necessários ao reconhecimento das subvenções para investimento, porém
ficou impossibilitada de retificar a ECD, em virtude do encerramento do prazo para tanto; (D)
que havia suficiência de valores em conta de Reserva de Lucros e que posteriormente efetuou o
registro contábil nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do Balancete de 2018;
e (E) que o processo administrativo fiscal é regido pela verdade material e pelo formalismo
moderado.
Em sessão de 25/08/2020, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
04 (“DRJ04”) manteve o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS.
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. As subvenções para investimento e
as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro
real, desde que sejam registradas em reserva de lucros no exercício do recebimento das
receitas.
É importante destacar, contudo, que a DRJ04 superou um dos requisitos
pontuados pela DRJ/PCA, mais precisamente a necessidade de comprovação aplicação de
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

recursos no estimula a implantação e/ou expansão de empreendimentos econômicos, como se
observa pelos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 768 do e-processo):
9.A autoridade a quo, após intimações e respostas da empresa, considerou não atendidos
integralmente os requisitos para considerar o incentivo como subvenção,
especificamente em relação a duas condições, a saber: (i) não houve comprovação de
que os recursos foram efetivamente aplicados na implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e (ii) não houve o registro contábil na conta Reserva de
Lucros.
10. No que concerne à comprovação de que os recursos foram aplicados na
implantação ou expansão de empreendimentos, não assiste razão à autoridade a
quo.
[...]
[...] o legislador estabeleceu que os incentivos fiscais relativos ao ICMS são subvenções
para investimento, vedada a exigência de qualquer outra condição não prevista no
artigo, e a aplicação dos recursos em investimentos não é um dos requisitos nele
previstos. E mais: o dispositivo é de aplicação imediata e alcança inclusive os processos
não definitivamente julgados, como o que ora se examina.
[grifamos]
Sucede que a DRJ04 deixou de reconhecer o incentivo como subvenção para
investimento em razão da ausência do registro contábil na conta Reserva de Lucros, veja-se (fls.
771 do e-processo):
15.Está correto, entretanto, o posicionamento da autoridade fiscal em relação ao registro
contábil na conta Reserva de Lucros. Essa condição está expressamente prevista no art.
30 da Lei no 12.973, de 2014, como requisito para que se considere o incentivo fiscal
como subvenção para investimento.
[...]
16.No caso concreto, a interessada não registrou os valores na conta contábil “reserva
de Lucros”, constante da ECD, como ela própria admite. Alega que não pôde retificar a
ECD por já haver transcorrido o prazo para tal providência, mas que havia valores em
montantes suficientes em conta de Reserva de Lucros e que posteriormente efetuou o
registro em balancete.
17.Os argumentos não prosperam. Como já dito anteriormente neste voto, ao julgador
cabe observar as normas nos termos em editadas, e a norma do art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014, é clara quando estabelece que os incentivos não serão computados no lucro
real desde que haja o registro em Reserva de Lucros. De igual forma, o prazo para
retificação da ECD também está disciplinado em Instrução Normativa editada pela
Receita Federal, conforme é do conhecimento da inconformada expresso em sua
manifestação.
18.Também não se pode contabilizar a Reserva de Lucro a qualquer tempo. Veja-se, a
propósito, a Solução de Consulta Cosit no 11, de 4 de março de 2020 [...]
[...]
20.Quanto a arguições de que a empresa foi cautelosa ao somente reconhecer o
incentivo após a edição da Lei Complementar no 160, de 2017, quando já não poderia
retificar a ECD, reitera-se tratar-se de considerações que escapam à competência da
autoridade administrativa, que está adstrita à observância e à aplicação das normas nos
seus exatos termos.
[grifamos]
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

Assim, se o motivo para não reconhecimento do direito creditório pela DRF/PCA
foi a (A) ausência de comprovação de que os recursos teriam sido efetivamente aplicados na
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e a (B) ausência de registro contábil
na conta Reserva de Lucros, depois de analisada a controvérsia, a DRJ04 manteve o não
reconhecimento do direito creditório única e exclusivamente por causa da suposta ausência de
registro contábil na conta Reserva de Lucros.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos de defesa constantes da sua manifestação de inconformidade, os quais
serão analisados no decorrer do presente voto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/02/2021 (fls. 790 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/03/2021 (fls. 795 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, somente remanesce em discussão a suposta
ausência de registro contábil na conta Reserva de Lucros dos incentivos fiscais de ICMS
auferidos pelo contribuinte no ano calendário de 2014, o que teria acarretado o não
reconhecimento do direito creditório ora pleiteado.
Nesse sentido, vejamos o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 no que interessa ao
presente caso:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros
a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente
poderá ser utilizada para:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
[grifamos]
Já o artigo 195-A da Lei no 6.404/1976, acima mencionado, dispõe:
Reserva de Incentivos Fiscais
Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da
base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).
Perceba-se, portanto, que os incentivos devem ser registrados em conta de reserva
de incentivos fiscais, a qual somente pode ser utilizada para absorção de prejuízos (desde que
totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal), ou aumento
do capital social.
Ainda em sede de fiscalização, o contribuinte foi intimado a (A) apresentar
Memória de cálculo e registros contábeis que comprovem o valor de R$ 5.214.068,68 lançado no
código 106 do registro M300 (Doações e Subvenções para Investimento) da ECF de 23/11/18
como exclusão do LALUR; (B) informar a quais anos calendário esses valores correspondem; e
(C) identificar os registros contábeis da respectiva conta reserva de lucros que contenha os
valores em questão. E o relatório fiscal manifestou-se expressamente a respeito das respostas
para esses questionamentos, veja-se (fls. 470/471 do e-processo):
8 – Memória de cálculo e registros contábeis que comprovem o valor de R$
5.214.068,68 lançado no código 106 do registro M300 (Doações e Subvenções para
Investimento) da ECF de 23/11/18 como exclusão do Lalur. Informar quais anos-
calendário a que correspondem esse valor.
Resposta da empresa: Em atendimento ao item 8, acosta-se a memória de cálculo da
subvenção por investimento, representada pelo impacto do incentivo fiscal no ICMS
incidente nas operações de vendas realizadas pela Empresa no ano de 2014 (arquivo
Sped-Fiscal) no valor de R$ 5.214.068,68 (anexo VI).
De fato, a planilha apresentada pela empresa contém as notas fiscais para as quais a
empresa utilizou as alíquotas de 7% e 12% para o cálculo do ICMS, totalizando R$
5.214.068,68.
Por amostragem, foram confirmadas algumas notas fiscais. O valor do incentivo foi a
diferença entre o que seria recolhido de ICMS a 18% e o efetivamente calculado com
base no benefício.
Exemplo: Nota Fiscal 374696 no valor de R$ 29.383,20. O ICMS a alíquota de 18%
seria de R$ 5.288,98. No entanto, à alíquota de 7% resultou em R$ 2.056,82, que foi
contabilizado como ICMS sobre vendas. A diferença no valor de R$ 3.232,16 (R$
5.288,98 – R$ 2.056,82) foi levada ao Lalur e ao Lacs como exclusão a título de
subvenção para investimentos.
9 – Identificação e comprovação com registros contábeis da respectiva Reserva de
Lucros que contenha o valor citado acima, conforme art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

Resposta da empresa: Por fim, referente ao item 9, conforme demonstrado no balancete
encerrado em dezembro de 2018 da Empresa, é possível verificar que a reserva dos
incentivos fiscais acumulada nos períodos de 2013 a 2018 está contabilizada na conta
no 2.3.2.01.03 – Subvenção para Investimento e evidenciado na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) - anexo VII.
Para o ano-calendário de 2014 não foi encontrada na ECD a conta citada pela
empresa.
[grifos constam do original]
A grande questão dos autos reside precisamente na questão da contabilização dos
incentivos como reserva de lucro, já que o contribuinte não teria incluído na ECD de 2014 uma
conta específica para registrar tais valores.
Destaque-se, todavia, que desde a sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte já houvera advertido para o fato de que, por absoluta cautela, não havia tratado os
referidos incentivos fiscais como subvenção para investimento até a edição da Lei
Complementar no 160/2017 (fls. 497 do e-processo). E apenas com a modificação legislativa que
alterou o alcance interpretativo do conceito de subvenção para investimento, foi que a
Manifestante optou por registrar os referidos incentivos fiscais como subvenção para
investimento, excluindo-os da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O que em suas palavras se
deve a uma cultura sempre conservadora da empresa em relação ao pagamento de tributos.
Tal fato, contudo, não significa que o contribuinte não tenha retificado suas
obrigações acessórias para fazer constar em seus registros contábeis os valores referentes aos
incentivos fiscais cuja natureza seria de subvenção para investimento.
Desde a sua impugnação o contribuinte já teria informado sobre a retificação de
sua ECF 2014, em 23/11/2018, para fazer constar os valores dos benefícios fiscais de ICMS no
código 106 do registro M300 (Doações e Subvenções para Investimento, veja (fls. 99 do e-
processo):
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

O LALUR e o LACS também já continha a informação dos incentivos fiscais
caracterizados como subvenção para investimento (fls. 357 e 359 do e-processo):

Também é importante considerar que o contribuinte informou no balancete
encerrado em dezembro de 2018 a constituição de uma reserva para subvenção em investimento
no montante de R$ 50.146.563,18 correspondente aos valores de incentivos acumulados de 2013
a 2018, os quais se encontravam registrado na conta reserva de lucros (fls. 221 do e-processo):
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

O balanço patrimonial realmente revela a mencionada retificação contábil (fls.
754 do e-processo):

[...]

Com efeito, muito embora o balanço referente ao ano calendário de 2014 não
revelasse a conta reserva de subvenção para investimento, havia valores contabilizados na conta
reserva de lucro (fls. 757 do e-processo):
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

[...]

Nesse sentido, o contribuinte assevera (fls. 499 do e-processo) que a constituição
posterior de tal reserva (específica de subvenções para investimento) só se fez possível tendo em
vista a prévia existência de Reserva de Lucros suficientes para justificar tal requisito
(Doc_Comprobatorios – “DMPL 2014”). E, deste modo, não estava registrada na contabilidade
da Manifestante unicamente a subconta de Reserva de Subvenção para Investimento, mas, de
outra sorte, a conta de Reserva de Lucros sempre possuiu valores suficientes para dar lastro à
eventual subconta de Reserva de Subvenção de Investimento [grifos constam todos do
original].
A DRJ04 considerou correto, entretanto, o posicionamento da autoridade fiscal
em relação ao registro contábil na conta Reserva de Lucros, já que a interessada não registrou
os valores na conta contábil “reserva de Lucros”, constante da ECD (fls. 771 do e-processo).
Adverte ainda que, quanto a arguições de que a empresa foi cautelosa ao somente reconhecer o
incentivo após a edição da Lei Complementar no 160, de 2017, quando já não poderia retificar a
ECD, reitera-se tratar-se de considerações que escapam à competência da autoridade
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

administrativa, que está adstrita à observância e à aplicação das normas nos seus exatos termos
(fls. 772 do e-processo).
Sucede que, consoante advertido pelo próprio contribuinte em recurso voluntário,
a afirmação de que os valores não teriam sido registrados na conta reserva de lucros não nos
parece acertada. Em verdade, os valores não teriam sido contabilizados em uma conta específica
de reserva para subvenção de investimento, tendo em vista a dúvida – na época – a respeito da
sua natureza de subvenção para investimento. Portanto, a contabilização se dava em uma conta
genérica de reserva de lucros, a qual foi transportada em 2018, quando já não mais existia a
dúvida, para uma conta específica de reserva para subvenção de investimento.
Destaque-se que os valores dos incentivos foram até mesmo informados na ECF
sob o código 106, do registro M300 (“Doações e Subvenções para Investimento”).
Com efeito, nos parece que a constituição posterior dessa reserva específica de
subvenção para investimento somente foi possível em razão da prévia existência dos
lançamentos da conta reserva de lucros.
O fato de a conta não constar da ECD referente ao ano calendário de 2014 se deve
na verdade a um problema operacional (impossibilidade de retificação) e de interpretação da
legislação por parte da DRJ04. Explicamos.
Nos termos do artigo 7o da Instrução Normativa no 1.774/2017, vigente à época
dos fatos e cuja redação se encontra reproduzida na IN que a revogou, a ECD só pode ser
substituída até o fim do prazo de entrega da ECD do ano subsequente, e para corrigir erros que
não possam ser corrigidos por lançamento contábil extemporâneo:
Art. 7o A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não
possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme
previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) -
Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de
dezembro de 2014.
[...]
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só pode ser feita até o fim do prazo de
entrega relativo ao ano-calendário subsequente. (Grifo Nosso)
Perceba-se, portanto, que o caso em tela não se enquadra como uma hipótese de
substituição da ECD. Primeiro porque ela somente pode ser feita até o fim do prazo de entrega
relativo ao ano-calendário subsequente e segundo que os erros existentes são passíveis de
correção via lançamento contábil extemporânea, como, aliás, ocorreu. Em 2018 foi constituída a
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720706/2019-13

conta reserva de subvenção para investimento a partir dos montantes lançados na conta reserva
de lucros.
E como advertido em defesa, veja-se que se está diante de uma dicotomia legal: a
regulamentação dos benefícios fiscais de ICMS como subvenção para investimento só foi
incluída no ordenamento jurídico em 2017, com aplicação inclusive retroativa; de outra sorte, a
legislação que trata dos lançamentos contábeis não permite a retificação da ECD após o prazo
de entrega da ECD do ano subsequente (fls. 801 do e-processo).
Assim, tendo em vista que os incentivos se encontravam registrados na conta
reserva de lucros e foram transportados para a conta reserva de subvenção para investimento,
constituída em 2018, não nos parece adequado vedar o aproveitamento ao crédito em questão.
O artigo 30 da Lei no 12.973/2014 exige em verdade que as subvenções para
investimentos sejam registradas em reserva de lucros, de modo que o fato de a conta específica
“reserva de subvenção para investimento” somente ter sido constituída posteriormente, não altera
a constatação de que elas se encontravam registradas em reserva de lucros,
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 823
DF CARF MF
Original